Tribunal: TJDFT
Processo: 0716636-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716636-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DOUGLAS WILLIAM DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por DOUGLAS WILLIAM DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (ID 71244882 - págs. 163/165). Em suas razões recursais (ID 71244882 - págs. 215/220), a Defesa narra, em resumo, que o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta ser possível, no caso, a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, pois o agravante possui emprego registrado e é pai de um filho de apenas 8 anos, que precisa dos seus cuidados. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, caso se verifique risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da decisão agravada. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 71244882 - pág. 252). A decisão foi mantida pelo Juízo a quo (ID 71244882 - pág. 273). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 72122599). Brevemente relatados, decido. É cediço que, das decisões contra as quais cabe agravo em execução, o recurso será recebido em efeito devolutivo, não havendo a possibilidade legal de antecipação de tutela, liminar e efeito suspensivo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais, in verbis: Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Ademais, a despeito dos argumentos da defesa, não verifico fundamento capaz de ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido liminar pleiteado. Por fim, já consta nos autos parecer da Procuradoria de Justiça, de forma que o feito se encontra maduro para julgamento pelo Colegiado. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LIMINAR. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 E PROCEDIMENTO NÚMERO 0006500-41.2018.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, não havendo previsão legal para concessão de liminar em sede de agravo em execução penal. 2. Estando o feito maduro, revela-se maior eficiência na análise do mérito recursal pelo colegiado, restando prejudicado o pedido liminar. 3. Não obsta a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 e nos autos do procedimento número 0006500-41.2018.8.07.0015, a condenação por associação para o tráfico, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode estender o conceito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista a vedação à interpretação extensiva in malam partem de normas penais. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1688890, 07038756220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023) RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. LIMINAR. FEITO MADURO. SENTENCIADA COM FILHO MENOR. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS. NÚCLEO FAMILIAR EXTENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do recurso pelo colegiado. 2. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante. 3. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar. 4. No caso, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária não estão presentes. Não há comprovação de exclusividade e imprescindibilidade da apenada para os cuidados da filha, tampouco a impossibilidade de que outros familiares também prestem os cuidados necessários à infante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395533, 07336794620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022) Desse modo, como o recurso em análise é desprovido de efeito suspensivo, impossível se mostra o pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 26 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator